Tribunal: TJMT
Processo: 1008247-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008247-04.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.
Agravadas: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA e outras
Número do Protocolo: 1008247-04.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041), formulado contra seus credores, entre eles a agravante, por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA e pelas demais empresas do Grupo Engeglobal, concedeu a recuperação judicial às agravadas após homologar o plano recuperacional e a proposta modificativa aprovados pela AGC, exercendo, porém, controle de legalidade para declarar nula a premissa no 36, que previa realização de novo conclave em caso de descumprimento do plano, e não imediata convolação da recuperação em falência, tornar ineficazes “a previsão genérica de realização de operações societárias” e “a previsão de compensação, contida no item 25.1. do plano”, e, ainda, retificar as premissas referentes à novação, para que a extinção de garantias em razão da aprovação do plano envolva apenas as recuperandas, “não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, relativo aos credores não anuentes, ausentes ou que se abstiveram” (cf. Ids. no 78974134 e 82038344 dos autos de origem).
A agravante discorre longamente sobre a “ilegalidade das condições de pagamento previstas no PRJ”, pontuando que a “aprovação do (plano) implica verdadeira remissão das dívidas das recuperandas”, pois “a Cláusula 17.1 do PRJ estipula um deságio de 80% para os credores detentores de créditos na Classe I e Classe IV, e um deságio de 90% para os credores detentores de créditos Classe II e Classe III”, e, ainda, “um prazo de carência de 22 meses para início de pagamento e um prazo total de pagamento de 600 meses (50 anos) para o recebimento dos créditos pelos credores da Classe III (quirografários), como é o caso da Siemens”, o que “significa dizer que os credores quirografários receberão apenas 10% de seu crédito, com início de pagamento previsto para o final de 2023 e com previsão de quitação em 2073”, e dizendo, ao final, que as cláusulas “violam os princípios constitucionais de razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, sobrecarregando um dos lados da relação jurídica em benefício de outro” (sic – cf. Id. no 126581690 - pág. 11/15).
Circunstancia que, ainda durante a AGC, as recuperandas “apresentaram as Propostas Alternativas às condições previstas no PRJ e inseriram, ao final delas, disposições prevendo que os credores que não aderissem a uma delas no curso da AGC seriam pagos ‘na forma original proposta’”, e argumenta que, ao contrário do que entendeu a MMa. Juíza para refutar a arguição de sua inadmissibilidade, referidas propostas são, sim, “complexas ao ponto de impossibilitar a deliberação assemblear”.
Destaca, nesse ponto, que as propostas “foram apresentadas praticamente ao final da AGC, após longas horas de deliberações infrutíferas entre os credores e o Grupo Engeglobal”, e que “estão baseadas em (a) supostos direitos de crédito decorrentes de ações judiciais em curso, (b) imóveis de propriedade do Grupo Engeglobal, e (c) porcentagens de estudos de projetos para geração de energia elétrica localizados no Estado do Mato Grosso, que seriam transferidos para os credores como forma de pagamento de seus respectivos créditos”, sendo inegável, portanto, que as propostas “necessitavam de uma análise detalhada por parte dos credores, até mesmo para se confirmar a viabilidade econômico-financeira dos novos mecanismos de pagamento”; alonga-se, no mais, quanto às nuances das cinco propostas (sic – cf. Id. no 126581690 - pág. 16/24).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para que não seja concedida a recuperação judicial às agravadas, tendo em vista as ilegalidades contidas no PRJ e nas Propostas Alternativas, com a consequente convolação desta Recuperação Judicial em falência” (sic – cf. Id. no 126581690 - pág. 26).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao exercer controle de legalidade e homologar, com ressalvas, plano recuperacional e as propostas modificativas aprovados em AGC, concedendo a recuperação judicial às agravadas, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à credora/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que, “conforme previsto nas Cláusulas 15.2 e 18.3 do PRJ, a implantação do Plano de Recuperação Judicial terá início ‘em 30 dias após a publicação da decisão de homologação judicial aprovado por AGC’ — que ocorreu em 18/04/2022”, de que, “caso não sejam suspensos os efeitos da Decisão Agravada até o julgamento definitivo do mérito deste recurso (...), o Grupo Engeglobal poderá dar início à implementação de seu PRJ no curso deste mês (maio de 2022), em evidente prejuízo aos direitos dos credores, que serão submetidos a disposições manifestamente ilegais antes mesmo de sua apreciação por essa c. Câmara”, e, por fim, de que “a manutenção dos efeitos da Decisão Agravada permitirá que o Grupo Engeglobal goze dos benefícios da concessão de sua Recuperação Judicial mesmo sem preencher os requisitos legais para tanto, na medida em que restou devidamente comprovado que as Agravadas não possuem condições de efetuar o pagamento de seus credores concursais” (sic – cf. Id. no 126581690 - pág. 25/26).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito, com início do cumprimento do plano recuperacional aprovado e homologado, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que de qualquer forma seria insuficiente, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial, especialmente nos casos de homologação de planos recuperacionais.
Não fosse o bastante, pelo menos em primeira olhadela, verifico que a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal é muito complexa, demanda estudo aprofundado sobre os fundamentos jurídicos alinhavados pela credora/agravante, e, ainda, amplo reexame do caderno processual, motivo pelo qual se mostra prudente e ponderado a prévia intimação da parte agravada, e, ainda, a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio.
Ademais, mesmo que assim não fosse, as teses recursais não se fundam em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada. Pelo contrário, a tese se circunscreve a matéria de cunho patrimonial, disponível, sujeita, portanto, ao amplo campo negocial pertencente aos envolvidos, sendo temerária a suspensão imediata da recuperação judicial.
Além disso, da antecipação dos efeitos da tutela e/ou da suspensão dos efeitos da decisão agravada poderiam advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e embaraços de toda ordem ao feito recuperacional, cujo processamento, não custa relembrar, foi autorizado há quase quatro anos, em 16/07/2018.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator